Tribunal: TJDFT
Processo: 0723554-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RETENÇÃO SUBSTANCIAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO EM 50% DO RENDIMENTO LÍQUIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido se abstenha de realizar descontos na conta corrente do autor, para pagamento dos empréstimos contratados, em valor superior a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida depositada. Em seu recurso, alega que os descontos realizados em conta corrente estão em perfeita harmonia com a jurisprudência acerca do tema. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido do recorrido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 27836778). Custas e preparo recolhidos (ID 27836781 e 27836782). Contrarrazões apresentadas (ID 27836787).
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.". (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)
4. A cláusula 13a das cédulas de crédito bancário apresentadas pelo recorrente (ID 27836765 - Pág. 4, 27836766 - Pág. 3 e 27836767 - Pág. 3) autoriza o débito em conta e justifica a conduta do recorrido. Contudo, cabe ao poder judiciário a análise do caso concreto a fim de afastar eventual abusividade.
5. No caso dos autos, os descontos na conta-corrente do recorrido referente aos três empréstimos contratos com o recorrente somado ao empréstimo consignado anterior à contratação das cédulas que ora se discute alcançam 86% da renda líquida do recorrido, o que caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo.
6. Configura abuso do direito o comprometimento de parte substancial do salário para pagamento de dívida, a despeito de previsto em contrato de empréstimo livremente pactuado, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam.
7. Dessa forma, considerando as circunstâncias delineadas no processo (retenção substancial da remuneração e necessidade de manutenção do mínimo existencial), há que se fixar uma limitação apta a assegurar os interesses da instituição financeira sem violar a dignidade da pessoa humana. Entendo que 50% do rendimento líquido do recorrido é viável para o pagamento da dívida sem apresentar risco à sua subsistência.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para que os descontos relativos às parcelas dos empréstimos, seja fixado em, no máximo, 50% da remuneração líquida depositada. Custas recolhidas. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.